Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-95.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INJÚRIA. ESTABELECMENTO COMERCIAL. LOCAL DE TRABALHO. LOCAL PÚBLICO. XINGAMENTOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais em razão da ofensa direcionada à parte autora, cometida pela recorrente no local de trabalho da recorrida.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.

3. Os fatos, no que tange à configuração dos danos morais, são incontroversos. Restou devidamente comprovado que a recorrente proferiu xingamentos contra a recorrida, em estabelecimento comercial, local de trabalho da recorrida.

4. A ofensa direcionada à parte autora, por meio de xingamento proferido pela parte ré, por telefone e pessoalmente (vagabunda), comprova o nexo de causalidade e a existência do ato ilícito. Isso porque o abalo moral decorre da ofensa suficiente a gerar constrangimento, revolta e angústia, violando os seus direitos da personalidade.

5. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela lesada; punição para a parte adversa; e, prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

6. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

7. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante fixado na sentença (R$3.000,00) se mostra excessivo diante do caso concreto, haja vista o estado de saúde mental da recorrente. Embora absolutamente desnecessário o xingamento, ele não foi tão gravoso assim. Ademais, nenhuma das partes comprovou a situação econômica da ré, de modo que o valor deve ser reduzido para R$1.500,00, valor suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

8. Recurso conhecido e provido para reduzir o valor da condenação para R$1.500,00, mantidos os demais termos da sentença.

9.Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95